Tribunal: TJES
Processo: 5003887-55.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003887-55.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: JOSIARA OLIVEIRA DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003887-55.2023.8.08.0048

RECTE.: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RECDA.: JOSIARA OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
OFERTA NÃO CUMPRIDA. COBRANÇA INDEVIDA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida não apresentou contrarrazões e não está assistida por advogado (Id. 5638923).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5638912), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5638909), proferida em audiência, em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para determinar que a Requerida emita novamente as faturas em face da Requerida, sem a cobrança de anuidade bem como sem encargos moratórios, com vencimento de pelo menos 15 (quinze) dias após o recebimento pela Autora. Determino que a Requerida retire a negativação da Autora no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). Condeno a Requerida a restituir à Requerente o valor de R$23,98 (vinte e três reais e noventa e oito centavos), pagos a título de anuidade, a ser corrigido monetariamente a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, a ser corrigido monetariamente, a partir da data do arbitramento (Sumula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Oficie-se ao órgão de proteção ao crédito para a baixa definitiva do nome da autora de seus registros quanto ao débito objeto desta demanda. Declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15. Defiro o pedido autoral de gratuidade de justiça, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no caput, do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

Trata-se de ação com pedido de indenização danos morais e materiais, sob argumento de que a autora contratou cartão de crédito sem anuidade, contudo, a empresa recorrente cobra valores maiores, dos quais não reconhece.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a Requerida contratou o cartão do crédito ciente de que havia pagamento de anuidade diferenciada.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a oferta de cartão de crédito sem anuidade, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a forma da contratação é imputada à empresa.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a forma da contratação e as cobranças derivadas, haja vista que o contrato assinado possui assinatura completamente diferente (Id. 5638895), não sendo possível comprovar sua veracidade, além disso, o que se discute é justamente a regularidade da contratação de cartão de crédito com previsão de cobrança de anuidade, já que a recorrida alegou que na oferta não havia previsão de cobrança, e a empresa ré/recorrente deveria ter informações precisas do contrato.

Portanto, ao modificar unilateralmente o contrato de cartão de crédito, inserindo tarifa de anuidade indevida, a instituição financeira infringiu os deveres de transparência e informação (arts. 4º, caput, e 6º, III, do CDC, respectivamente), bem como os princípios de probidade e boa-fé, que devem ser observados pelas partes em qualquer momento da relação contratual (art. 422 do CCB e art. 51, IV do CDC), e ainda, as disposições que asseguram ao consumidor proteção contra a publicidade enganosa e as práticas comerciais, desleais ou coercitivas. Exigível, portanto, o cumprimento da oferta e a responsabilização do fornecedor, na forma pretendida. Ressalta-se que, nos termos do art. 30 do CDC, a oferta vincula o fornecedor, razão pela qual coaduno com o magistrado primevo, uma vez que está caracterizado no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente, portanto,
vota-se pela manutenção da r. sentença que
determinou a nova emissão das faturas sem a cobrança da anuidade.

De outra quadra, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento à consumidora que excedem o mero aborrecimento, sobretudo pelo fato da autora ter sido cobrada por um serviço que seguramente não contratou (anuidade), bem como teve o nome negativado em razão de cobrança indevida, circunstância capaz de gerar dano moral presumido, consoante jurisprudência do STJ,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente bem como pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, pois a autora não está assistida por advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)